Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RETROATIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.464/2007. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Inviável a admissão de revisão criminal para a desclassificação dos crimes contra a dignidade sexual pelos quais restou condenado (artigo 217-A do Código Penal) para a conduta de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), introduzido pela Lei n. 13.718/18, sob alegação de “novatio legis in mellius”, sob pena de ofensa ao artigo 66, I, da Lei de Execução Penal e enunciado n. 611 do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais tratando-se de alteração legislativa mais benéfica ao requerente posterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, cabe ao Juízo da Execução o exame do pedido de revisão da pena.
2. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório.
3. A inexatidão da sentença e do acórdão condenatórios quanto à data final da prática delitiva (indicando genericamente o ano de 2007) impõe a interpretação mais favorável ao requerente. Delimitado que os crimes cessaram antes da entrada em vigor da Lei n. 11.464/07, de rigor a análise do pedido de progressão formulado pelo requerente sem a incidência desta normal, por ser mais gravosa.
4. Revisão criminal parcialmente admitida e, nesta parte, julgada procedente.